Tribunal: TJDFT
Processo: 0711578-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE SENTENÇA. JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. DECLARAÇÃO DE CARÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO POR CONDIÇÃO DIVERSA DAQUELA MANIFESTADA PELAS PARTES. MERA ADEQUAÇÃO OU DEFINIÇÃO JURÍDICA DA FALHA PROCESSUAL. VÍCIO INOCORRENTE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA. REAJUSTE DECORRENTE DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL INCIDENTE SOBRE O CARGO. EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. EXEQUENTE NÃO OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO NO PERÍODO CONTEMPLADO NA SENTENÇA. IRRELEVÂNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. O art. 322, § 2o, do CPC, determina que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.
2. No caso em exame, a sentença guardou perfeita correlação entre o que foi postulado no cumprimento de sentença e em sua impugnação, sendo certo que a inviabilidade da execução do julgado decorreu do fato de o exequente não ser servidor público no período contemplado na sentença. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada.
3. A reposição salarial, oriunda dos expurgos de inflação no período compreendido entre os meses de março e junho de 1990, é dirigida ao cargo público, e não corresponde a eventual vantagem pessoal.
4. Cabível a execução individual da sentença proposta por servidor público que passou a ocupar o cargo em período posterior à incidência dos expurgos inflacionários. Precedente do Supremo Tribunal Federal – STF.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.